Tribunal: TJMT
Processo: 1037500-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037500-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 218.917.218-79 (ADVOGADO), O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - CNPJ: 39.415.543/0001-05 (AGRAVANTE), MAURICIO ALI DE PAULA - CPF: 502.406.841-68 (AGRAVADO), ALISSON DOS SANTOS MATOS - CPF: 089.854.626-52 (AGRAVANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXERCÍCIO ABUSIVO. AUSÊNCIA DE CENSURA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a remoção de matéria jornalística intitulada "O homem da Copape em Brasília", sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, nos autos de ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial de remoção de conteúdo jornalístico configura censura prévia vedada constitucionalmente ou se representa medida proporcional de proteção aos direitos da personalidade, quando a matéria extrapola os limites do exercício regular do direito de informar ao estabelecer vinculações não fundamentadas nos elementos probatórios apresentados.

III. Razões de decidir

3. A matéria jornalística controvertida, embora baseada em documentos públicos, estabelece vinculações indevidas ao sugerir participação atual e ativa do agravado em esquemas criminosos envolvendo a empresa Copape e conexões com facção criminosa, sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados pelos próprios agravantes.

4. A reportagem omitiu informação essencial sobre a extinção da punibilidade por prescrição retroativa, conforme acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de 21 de março de 2017, contextualizando inadequadamente fatos pretéritos e criando narrativa sem fundamentação adequada.

5. O exercício da atividade jornalística, quando ultrapassa os limites do direito de informar estabelecendo contextualizações inadequadas e vinculações não comprovadas, caracteriza abuso no exercício de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não gozando de proteção legal absoluta.

6. A decisão agravada não impôs censura ampla ou genérica, limitando-se à remoção de matéria específica após análise individualizada de seu conteúdo, constituindo medida proporcional à tutela dos direitos da personalidade sem restrição à liberdade de imprensa.

7. Os pressupostos para concessão da tutela de urgência encontram-se demonstrados, verificando-se a probabilidade do direito pela constatação do exercício abusivo da atividade jornalística e o perigo de dano pelos impactos negativos sobre a reputação e atividade profissional do agravado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A remoção judicial de matéria jornalística que extrapola os limites do exercício regular do direito de informar, estabelecendo vinculações não fundamentadas e contextualizações inadequadas de fatos pretéritos, constitui medida proporcional de proteção aos direitos da personalidade, não configurando censura prévia vedada constitucionalmente. A liberdade de expressão e de imprensa, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e encontra limites na proteção da honra, imagem e dignidade das pessoas envolvidas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, IV, V, IX, X, XIII e XIV, e 220; CC, art. 188, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0716400-15.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 11/10/2023; TJ-MT - Apelação Cível 00227686220108110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.677.976/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA
e
ALISSON DOS SANTOS MATOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de não fazer e tutela provisória de urgência n. 1063649-73.2024.8.11.0041
, ajuizada por
MAURICIO ALI DE PAULA
, concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando exclusivamente a remoção de matéria jornalística intitulada "O homem da Copape em Brasília", sob pena de multa diária.

Irresignados, os recorrentes pretendem a reforma da decisão, alegando que a publicação jornalística veiculava informações sobre supostas ligações do agravado com esquemas criminosos envolvendo a empresa
Copape
.

Sustentam que o conteúdo da matéria encontra-se respaldado em fatos verídicos, apurados com diligência e boa-fé, de modo que a determinação judicial de remoção configuraria ato de censura, em violação às liberdades de imprensa e de expressão.

Diante disso, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 261928791).

Da referida decisão
O Bastidor -

Agência de Notícias Ltda.
e
Alisson dos Santos Matos
, apresentaram recurso de agravo interno sustentando que a reportagem é baseada em fatos verídicos, extraídos de documentos públicos, inclusive sentenças e acórdãos que reconhecem a participação do agravado em esquemas de fraude tributária, com envolvimento em ações penais cuja punibilidade foi extinta por prescrição.

Argumentam que a imposição de retirada da reportagem representa grave censura judicial, ainda que em sede de tutela provisória, pois suprime o direito à informação da sociedade e deslegitima a função fiscalizadora da imprensa, em manifesto retrocesso ao regime democrático.

Destacam, ainda, o perigo de dano irreversível, consistente na imposição de multa diária e na restrição do acesso público à matéria jornalística, bem como a probabilidade do provimento do recurso, lastreada na ausência de demonstração de ilicitude.

Com tais fundamentos, requerem o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão impugnada e, por conseguinte, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso (Id. 267270265).

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas por
Maurício Ali de Paula
, pugnando pelo seu desprovimento, sob o argumento de que a matéria jornalística extrapolou os limites da liberdade de imprensa, ao vinculá-lo, sem qualquer respaldo probatório, a organização criminosa e a uma extensa lista de crimes, desconsiderando, ainda, que sua punibilidade foi extinta e que não há processos criminais em curso contra ele.

Destacou, também, que a publicação viola seus direitos fundamentais à honra e à imagem, e que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada na ausência de provas concretas que amparem as acusações veiculadas na reportagem, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 273429868).

O
recurso de agravo interno foi desprovido
, mantendo-se, por conseguinte, inalterada a decisão agravada, conforme acórdão constante do Id. 281554387.

Foram opostos embargos de declaração por O Bastidor – Agência de Notícias Ltda. e Alisson dos Santos Matos, contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a não concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes, relativamente à determinação de remoção de conteúdo jornalístico publicado sobre o agravado Maurício Ali de Paula (Id. 283452866).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso, por não ter analisado o conjunto probatório acostado aos autos, em especial os elementos que, segundo afirmam, comprovariam a veracidade e o interesse público da matéria jornalística.

Sustentam que a decisão deixou de especificar quais trechos da reportagem teriam extrapolado os limites da liberdade de imprensa, o que prejudica eventual acesso às instâncias superiores, diante da ausência de fundamentação clara quanto à violação atribuída.

Aduzem, ainda, que o acórdão, ao manter a decisão proferida na ação originária, a qual concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando tão somente a remoção da matéria jornalística intitulada
"O homem da Copape em Brasília"
, violou preceitos constitucionais relativos à liberdade de expressão e de imprensa, previstos no artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, e no artigo 220 da Constituição Federal.

Por tais razões, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeito modificativo, a fim de sanar a omissão apontada e conceder-lhes efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

O embargado apresentou contrarrazões, aduzindo que o recurso tem por finalidade rediscutir o mérito da decisão, motivo pelo qual deve ser rejeitado (Id. 285794377).

À unanimidade,
foram rejeitados os embargos de declaração
, conforme acórdão constante do Id. 291601879.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, com requerimento de desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão recorrida não apenas se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, como também se revela absolutamente necessária para a salvaguarda dos direitos fundamentais do agravado (Id. 267867287).

Proferida decisão pelo Eminente Desembargador Márcio Vidal, determinando a remessa dos autos para análise e julgamento por este Relator, diante da inexistência de hipóteses de vinculação de processos ao membro do Tribunal transferido para outro Órgão Fracionário, nos termos dos arts. 20, parágrafo único, e 66-E do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 306383897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA
e
ALISSON DOS SANTOS MATOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de não fazer e tutela provisória de urgência n. 1063649-73.2024.8.11.0041
, ajuizada por
MAURICIO ALI DE PAULA
, concedeu parcialmente a tutela de urgência, determinando exclusivamente a remoção de matéria jornalística intitulada "O homem da Copape em Brasília", sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Nos autos de origem,
Maurício Ali de Paula
, ora agravado, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de urgência, em razão de matéria jornalística inverídica veiculada pelos agravantes,
O Bastidor – Agência de Notícias Ltda.
e
Alisson dos Santos Matos
.

O agravado alega que o conteúdo da referida matéria ofende sua honra e imagem, ao lhe imputar vínculo com a empresa COPAPE e, de forma indireta, com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, além de associá-lo a crimes dos quais já foi absolvido. Sustenta, ainda, que a publicação extrapola os limites da liberdade de imprensa, por ser desprovida de provas e baseada em fontes não identificadas.

Relata que a publicação lhe causou danos nas esferas pessoal e profissional, culminando na rescisão de seu vínculo empregatício com a empresa DANPETRO, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para determinar: a remoção imediata da matéria publicada; a abstenção de novas publicações de teor semelhante, sob pena de multa diária; e o direito de resposta proporcional ao agravo.

A Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
Mauricio Ali de Paula
, apenas para determinar que os réus removam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a matéria jornalística intitulada “O homem da Copape em Brasília” de seus veículos de divulgação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exame detido do conteúdo da reportagem controvertida revela que, embora os agravantes aleguem fundamentação em documentos públicos, a matéria estabelece vinculações e imputações que extrapolam significativamente os fatos constantes das decisões judiciais citadas.

Conforme consta dos autos, Maurício Ali de Paula foi, de fato, processado e condenado em primeira instância por crimes contra a ordem tributária, no âmbito do processo n.º 0005252-65.2006.811.0042. Contudo, um elemento essencial que não foi devidamente contextualizado na matéria jornalística é que a punibilidade foi declarada extinta por prescrição retroativa, por meio de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 21 de março de 2017.

A referida matéria, ao vincular o agravado, de forma atual, a esquemas criminosos envolvendo a empresa Copape e ao estabelecer supostas conexões com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), extrapola os limites da mera divulgação de fatos públicos. O conteúdo sugere indevidamente a participação ativa e contemporânea do agravado em atividades ilícitas, construindo uma narrativa sem respaldo suficiente nos elementos probatórios apresentados pelos próprios agravantes.

O artigo 188, inciso I, do Código Civil dispõe que não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de direito reconhecido. A atividade jornalística, quando exercida dentro dos limites legais e éticos, goza, portanto, de proteção legal.

Todavia, a análise concreta do caso revela que a reportagem ultrapassou os limites do exercício regular do direito de informar. A contextualização inadequada de fatos pretéritos, a criação de vinculações não comprovadas e a omissão de informações relevantes (como a extinção da punibilidade) caracterizam abuso no exercício da atividade jornalística.

A decisão agravada impôs censura ampla ou genérica, tendo-se limitado à remoção de matéria específica, após análise individualizada de seu conteúdo. Tal medida mostra-se proporcional ao objetivo de tutelar os direitos da personalidade do agravado, sem representar restrição excessiva à liberdade de imprensa ou à atividade informativa desenvolvida pelos agravantes.

Além disso, a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, destinando-se exclusivamente a assegurar o cumprimento da determinação judicial.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela constatação de que a matéria jornalística extrapola os limites do exercício regular do direito de informar, ao estabelecer vinculações não devidamente fundamentadas nos documentos públicos mencionados.

O perigo de dano também resta caracterizado, tendo em vista os impactos negativos decorrentes da permanência da publicação sobre a reputação e a atividade profissional do agravado, conforme relatado na petição inicial e não especificamente impugnado pelos agravantes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MENSAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. EXTENSÃO DOS DANOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 220 da Constituição Federal a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV"
. 2.
O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não atinja a honra, imagem e o direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social
. 3. Para a quantificação do prejuízo moral, o juiz deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima pelo dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. 4. Apelações conhecidas. Não provida a da Autora e parcialmente provida a do Réu. Maioria.” (TJ-DF 0716400-15 .2019.8.07.0001 1772572, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME E EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DE CUNHO PESSOAL – OFENSA À HONRA – ABUSO DE DIREITO – ATO ILÍCITO COMPROVADO
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado (AgInt no REsp n. 1 .677.976/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.

Se ao exibirem a reportagem em sites de notícia de grande circulação vinculando conduta irregular ao nome do autor, expuseram fatos que lhe foram repassados sem apurar a veracidade e ainda acrescidos de ofensa de cunho pessoal, assumindo o risco ao imputar conduta irregular a outrem sem, repita-se, ter elementos para tanto, os réus cometem ato ilícito passível de reparação moral.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00227686220108110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024). (grifo nosso)

Considerando os fatos delineados nos autos e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na necessária proteção aos direitos da personalidade, sem configurar censura prévia, vedada constitucionalmente.

A matéria jornalística controvertida, embora contenha elementos extraídos de documentos públicos, estabelece vinculações e contextualizações que extrapolam os limites do exercício regular do direito de informar. A remoção do conteúdo, tal como determinada, configura medida proporcional e necessária à cessação dos danos aos direitos fundamentais do agravado.

A decisão de primeira instância observou de forma adequada os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, estando demonstradas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano decorrente da manutenção da publicação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025